Tribunal: TJMT
Processo: 1015894-70.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015894-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), LOURDES FABIANO RODRIGUES - CPF: 551.395.071-53 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS. A autora alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora houvesse descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenou o réu a restituir, de forma simples, o valor descontado (R$ 181,22) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve contratação válida do cartão consignado por meio digital com biometria facial; (ii) se o banco se desincumbiu do ônus da prova quanto à manifestação de vontade da consumidora; (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

4. A assinatura digital com biometria facial, desacompanhada de elementos complementares — como entrega e utilização do cartão, envio de faturas, registro do dispositivo e do IP vinculado à consumidora — não comprova a manifestação inequívoca de vontade.
5. Alegação de utilização da mesma
“selfie”
em outro contrato reforça a suspeita de fraude e fragilidade do procedimento adotado, sendo correta a declaração de nulidade do contrato.

6. Danos morais configurados, em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa, ultrapassando mero aborrecimento. Valor de R$ 3.000,00 mantido por proporcionalidade e compatibilidade com precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inválida a contratação de cartão de crédito consignado por meio digital quando não comprovada a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 2. A biometria facial, desacompanhada de elementos adicionais que vinculem o contrato ao consumidor, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CC, art. 104; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível 1060008-64.2022.8.26.0224.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

movida por
LOURDES FABIANO RODRIGUES.

Nas razões recursais constantes do ID. 264998285, o
Banco Apelante
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por afronta aos princípios da inércia (art. 2º do CPC), da correlação (art. 141 do CPC) e da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC).

No
mérito
, sustenta que comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato assinado digitalmente com biometria facial, protocolo de assinatura, dados de geolocalização e IP de acesso. Alega que a autora não impugnou especificamente os elementos técnicos apresentados na contestação, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos. Defende a validade da assinatura digital por biometria facial, amparada na Lei 14.063/2020 e na Instrução Normativa nº 138/INSS. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela reforma integral da sentença. (ID. 302055394)

Em contrarrazões, a apelada
pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, r
efuta os argumentos do banco e defende a manutenção da sentença, alegando que nunca contratou o serviço questionado e que a
selfie
utilizada para validação do contrato seria a mesma utilizada em outro processo.

As custas recursais foram devidamente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I.

De início, a Apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, verifica-se que o recurso enfrenta os pontos centrais da sentença, especialmente no que se refere à ausência de prova robusta da contratação e a validade da assinatura eletrônica. O Apelante busca demonstrar que apresentou elementos técnicos suficientes e que a sentença incorreu em equívoco na sua valoração.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

II.

Por sua vez, o Apelante sustenta que o juízo de origem teria decidido com base em fundamento não arguido pelas partes – suposta falha do banco – sem oportunizar prévia manifestação, violando os art. 2º, 10 e 141 do CPC, contudo, sem razão.

A controvérsia instaurada desde o início foi justamente a existência e validade da relação jurídica contratual. A Autora, ora Apelada, alegou expressamente na petição inicial que não celebrou o negócio jurídico que culminou com os descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do contrato.

O juízo de primeiro grau, ao analisar as provas produzidas, concluiu pela nulidade do contrato por entender que o banco não comprovou adequadamente a regularidade da contratação, especialmente quanto à manifestação de vontade da consumidora. Tal conclusão esta diretamente relacionada à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial, não havendo que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita.

Ademais, não se verifica a ocorrência de
“decisão surpresa”,
pois o magistrado fundamentou sua decisão nas provas produzidas pelas partes e na aplicação do direito ao caso concreto, sem introduzir fundamento jurídico estranho ao debate processual.

Quanto à alegação de que seria necessária a
produção de prova pericial técnica
para aferir a autenticidade e a validade dos elementos digitais que formalizaram o negócio jurídico, verifica-se que, por ocasião da apresentação da contestação,
não houve requerimento para a realização de tal prova.
Constatando-se, portanto, a ausência de provocação do juízo para sua produção, não é possível, agora, em sede recursal, postular a sua realização, vez que
preclusa a pretensão
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MOMENTO ADEQUADO PARA O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PETIÇÃO INICIAL PARA O AUTOR E CONTESTAÇÃO PARA O RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA. É cediço que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Tendo a parte ré requerido, em sua contestação, a realização de prova testemunhal, tendo, inclusive, arrolado as testemunhas, a ausência de sua reiteração na fase de especificação de provas não implica desistência de tal prova oportunamente requerida, nem preclusão. (TJ-MG - AC: 10024120511639001 Belo Horizonte, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) Destaquei

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LOURDES FABIANO RODRIGUES
, ajuizou ação de

Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, alegando que
jamais celebrou contrato com a instituição financeira
, contudo teve
valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2023.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a
declaração de nulidade do contrato
, a
restituição dos valores
descontados indevidamente e o pagamento
de indenização por danos morais
.

Após a instrução processual, o d. magistrado assim sentenciou:

(...)De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29, da Lei n.º 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido Diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Fixada tal premissa, verifica-se que a parte demandada defende a legalidade do contrato de empréstimo e fundamenta sua defesa na afirmação de que o contrato foi livremente pactuado com o autor, na forma digital.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, embora a instituição financeira tenha sustentado a regularidade da contratação, não apresentou cópia do suposto contrato firmado com a parte autora, tampouco comprovou a entrega do cartão, sua utilização ou o envio de faturas detalhadas que pudessem justificar os descontos efetivados diretamente sobre o benefício previdenciário. A alegação genérica de adesão, desacompanhada de prova mínima da manifestação de vontade da parte autora, é insuficiente para afastar a tese autoral, especialmente diante da inequívoca demonstração de que a autora desconhecia a origem das cobranças e nunca utilizou o serviço, conforme extrato de descontos anexado aos autos.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, para além da palavra do autor, no sentido de que não celebrou o contrato e da sua disposição de consignar o valor que lhe foi disponibilizado nessa suposta operação, no caso em exame inexiste prova suficiente sobre os termos do citado empréstimo, pois, em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Equivale dizer, a contratação de forma eletrônica/digital deve atender as exigências legais, mediante utilização de comandos seguros atrelados a aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional.

Compreende-se, assim, que a contratação na forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se evidencia nos caso dos autos, pois, não há demonstração da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

Ora, embora inconteste que o banco trouxe contrato assinado virtualmente, o mesmo não aportou aos autos nenhum documento pessoal da autora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente.

Ademais, ainda que afirme que a contratação foi formalizada mediante acesso a link, que certamente possui o detalhamento de toda contratação, o requerido deixou de acostar ao processo qualquer prova neste sentido ou de que procedeu ao envio de cópia do contrato. Aliás, como visto, este sequer comprovou que a negociação foi realizada a partir de aparelho eletrônico pertencente ao autor.

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, o que autoriza a conclusão de que houve fraude na contratação.

Logo, é evidente a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado, a qual, aliás, é inexistente por vício de forma.

Nesse sentido:

(TJMT: Recurso Inominado N.U 1025578­ 64.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021 e publicado no DJE 15/02/2021) (destaquei)

Assim, o banco requerido não demonstrou nos autos mediante provas robustas, que a parte requerente solicitou o empréstimo questionado, com efeito, entendo que resta incontroverso que a parte autora foi cobrada indevidamente. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe.

No caso concreto, a responsabilidade da parte requerida encontra­se patente, senão pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe incumbia.

É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código Civil. A responsabilidade civil do causador do dano opera­se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não restam dúvidas de que o desconto foi indevido, o que certamente causou inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração indevida de valores.

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu:

(TJMT, RECURSO PROVIDO. NÚMERO: 721090720158110001/2016 RELATOR: NELSON DORIGATTI DATA DO JULGAMENTO: 11/10/2016).

Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do requerido e o dano sofrido pela parte autora, revelando-se hígida a pretensão indenizatória.

Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado, etc.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar MARIA HELENA DINIZ proclama:

(...)

(in Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, p. 79-79, sem grifos no original)

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações como essas não mais ocorram.

Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Quanto à repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), reputo-a indevida, porquanto não houve comprovação da má-fé do réu, requisito imprescindível de acordo com o entendimento do jurisprudência do STJ, devendo a restituição ser realizada somente de forma simples.

Por fim, diante da afirmação do autor, na inicial, quanto ao valor descontado do seu benefício, e, considerando que a nulidade do negócio jurídico, ora reconhecida, deverá o réu restituir ao autor a quantia em sua conta e devidamente atualizada (INPC/IBGE), no montante de R$ 181,22 (cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato n.º 53-1761054/22;

b) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em benefício do autor, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data;

c) CONDENAR
o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 181,22 (cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde a dos respectivos descontos (Súmula 43 do STJ) e juros de mora pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da citação, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1º, CC). Ressalte-se que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa (406, § 3º, CC).

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC. (...)”. (ID. 302055393)

Pois bem.

A questão central do recurso reside na
validade da contratação do cartão de crédito consignado realizada por meio digital
, com utilização de biometria facial como forma de manifestação de vontade da consumidora.

A Apelante sustenta que comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação da documentação nos autos, os quais seriam suficientes para demonstrar a manifestação de vontade da Apelada.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau. Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos
do art. 6º, VIII, do CDC
, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação impugnada.

É inegável que o avanço tecnológico tem proporcionado novas formas de contratação, incluindo a celebração de negócios jurídicos por meio digital. A legislação brasileira reconhece a validade de documentos eletrônicos e assinaturas digitais, conforme se depreende da
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
e, mais recentemente, da
Lei nº 14.063/2020
.

No entanto, a validade de qualquer contrato, seja ele físico ou digital, depende do
preenchimento dos requisitos essenciais previstos no art. 104 do Código Civil
:
agente capaz
,
objeto lícito
,
possível
,
determinado
ou
determinável
, e
forma prescrita
ou
não defesa em lei
. Além disso, é fundamental que haja
manifestação livre e consciente de vontade
das partes contratantes.

No caso em análise, embora o banco Apelante tenha apresentado contrato assinado digitalmente com biometria facial, protocolo de assinatura, dados de geolocalização e IP de acesso, tais elementos, por si sós,
não são suficientes para comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora
, especialmente diante de sua expressa negativa de contratação.

A biometria facial, embora seja um método de autenticação reconhecido e utilizado no mercado, inclusive por órgãos governamentais como o INSS,
não é infalível
e pode ser objeto de fraudes ou manipulações. A mera apresentação de uma
selfie
, sem elementos adicionais que
comprovem a ciência e concordância
da consumidora com os termos contratuais específicos, não é suficiente para afastar sua alegação de desconhecimento da contratação.

Nesse sentido, observo que o banco apelante
não apresentou elementos complementares
que corroborassem a regularidade da contratação, como comprovação
da entrega do cartão de crédito à consumidora, registros de utilização do cartão para compras ou saques, ou envio de faturas detalhadas que justificassem os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário.

Ademais, a apelada alegou em sua réplica que a
selfie
utilizada para validação do contrato seria a mesma utilizada em outro processo, o que levanta
dúvidas sobre a autenticidade e unicidade
da
manifestação de vontade para o contrato específico objeto
desta demanda, indicando, inclusive a ocorrência de fraude.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS . VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu . Primeiro, reconhece-se a inexistência dos contratos a inexigibilidade dos débitos. Cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.
Ausência de apresentação de prova apta a demonstrar a realização dos negócios jurídicos. Relatórios digitais informaram contratações simultâneas e em curto espaço de tempo, o que indicavam fraude . Única "selfie" da autora usada para empréstimo e cartão de crédito consignados, não sendo suficiente para demonstrar a regularidade das contratações. Comprovação de créditos em favor da autora que não conduzia automaticamente à validade do contrato. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ . Nulidade dos contratos com inexigibilidade dos valores reconhecidos
. E segundo, mantém-se o pedido de reparação de danos morais. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Valor arbitrado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1060008-64.2022.8.26 .0224, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) Destaquei

O apelante argumenta que a apelada não impugnou especificamente os elementos técnicos apresentados na contestação, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos. Contudo, tal argumento não prospera, pois a apelada
expressamente contestou a autenticidade da contratação
, alegando que
nunca celebrou o negócio jurídico em questão
. A impugnação genérica, nesse caso, é suficiente para afastar a presunção de veracidade, especialmente considerando
a inversão do ônus da prova em favor da consumidora
.

Ressalto que, em se tratando de relação de consumo, não basta ao fornecedor apresentar um contrato formalmente válido; é
necessário comprovar que o consumidor teve pleno conhecimento e concordou com os termos contratuais
, especialmente em se tratando de produto complexo como o cartão de crédito consignado, que envolve comprometimento de margem consignável e potencial endividamento de longo prazo.

No caso dos autos, o conjunto probatório não é suficiente para afastar a alegação da consumidora de que
não contratou o serviço questionado.
A mera existência de um contrato assinado digitalmente,
sem elementos complementares que comprovem a efetiva utilização do serviço ou a ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza e consequências da contratação, não é suficiente para validar o negócio jurídico
.

Portanto,
correta a sentença
ao declarar a nulidade do contrato nº 53-1761054/22, por não ter o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Dessa forma,
o dano moral é inequívoco
, pois os descontos indevidos comprometeram verba alimentar da apelada, causando-lhe prejuízo financeiro e angústia.

Vale destacar que se trata de
pessoa idosa
e
beneficiária de prestação previdenciária
, teve parte de seus
rendimentos subtraídos indevidamente
, em razão de contrato que não celebrou o que certamente lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, afetando sua subsistência e dignidade.

Quanto ao
valor arbitrado de R$ 3.000,00
, este se mostra
proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos similares
, não havendo razão para sua redução.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 13%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025